Tribunal: TJES
Processo: 5002988-41.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002988-41.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THALLYTA KEVELLEN DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

AUTOS N. 50029884120228080000

HABEAS CORPUS REPRESSIVO EM RAZÃO DE ORDEM DE PRISÃO DECRETADA NOS AUTOS Nº
00000666520228080048

P
ACIENTE: THALLYTA KEVELLEN DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL
Advogados da PACIENTE: HEBENER VIEIRA BRANDAO - ES31653-A, CAMILA FALCAO MARTINS - ES27722-A

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
THALLYTA KEVELLEN DOS SANTOS
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
4
ª VARA CRIMINAL D
A SERRA/ES
,
que, ao analisar os fatos relatados nos autos nº 00000666520228080048, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente quando da realização da audiência de custódia, em razão da prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, à luz do caso concreto e da subsistência dos requisitos aptos para implementação da custódia cautelar.

Aduzem os impetrantes, em síntese, que a manutenção da prisão cautelar da paciente se projetou para o campo dos fato sem a devida fundamentação; Que a paciente possui bons qualificativos; Que não há prova inconteste acerca da autoria do delito, e que ao menos a prisão domiciliar, no caso apreciado, é medida a ser imposta, tendo em vista que a paciente é mãe de uma menor totalmente dependente.

Almeja, portanto, a concessão da ordem para fins de imediato livramento.

O pleito liminar fora indeferido

Informações prestadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

Eis o relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 23 de junho de 2022.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MERITO:

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
THALLYTA KEVELLEN DOS SANTOS
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
4
ª VARA CRIMINAL D
A SERRA/ES
,
que, ao analisar os fatos relatados nos autos nº 00000666520228080048, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente quando da realização da audiência de custódia, em razão da prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, à luz do caso concreto e da subsistência dos requisitos aptos para implementação da custódia cautelar.

Também como dito, aduzem os impetrantes, em síntese, que a manutenção da prisão cautelar da paciente se projetou para o campo dos fato sem a devida fundamentação; Que a paciente possui bons qualificativos; Que não há prova inconteste acerca da autoria do delito, e que ao menos a prisão domiciliar, no caso apreciado, é medida a ser imposta, tendo em vista que a paciente é mãe de uma menor totalmente dependente.

Almeja-se, portanto, a concessão da ordem para fins de imediato livramento.

Pois bem.

Como sabemos, a ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmitindo dilação probatória,
sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado
.

Afere-se dos autos que a paciente fora presa em flagrante pelo fato de que no dia 05/01/2022, após denúncias direcionadas a policiais militares, e após abordagem, a mesma fora detida com uma sacola contendo vasta quantidade e variedade de drogas (91 pinos de cocaína, 52 pedras de crack, 48 buchas de maconha), 05 rádios comunicadores, 01 (uma) base de carregador de rádio e 01 (um) celular. Dos outros indivíduos que estavam no local, três se evadiram e outros dois não assumiram a propriedade da droga.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelos impetrantes, analisando detidamente os autos não vislumbro a possibilidade de acolhimento das pretensões da paciente e por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que, tendo a derradeira decisão de indeferimento do pedido de liberdade, prolatada pelo juízo originário, se referido às razões de decidir expostas quando da análise do pleito em sede de audiência de custódia, demonstrava-se necessária a juntada da decisão preambular exarada para uma análise ainda mais pontual de todos os pleitos formulados, e como sabemos:
"O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
" (STJ - HC Nº 81.634/PA - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma).

Assim, verificada a utilização da técnica de fundamentação

per relationem
1

pelo juízo antecedente, entendo, no que se refere ao pedido de revogação da prisão preventiva, que
a derradeira decisão
exarada
na origem não se projetou de forma carente de fundamentação, na medida em que
fora estruturada
com base em elementos concretos
já
analisados nos autos, destacando-
se
, ainda
com base no caso apreciado,
os
indícios de autoria e materiali
dade;
a inexistência de excesso de prazo,
e
que a custódia cautela
r
se
demonstra
necessária para
fins de
garantia da ordem pública,
tudo em razão de outro registro crimina
l
apurado
em face da paciente;

em razão da grande quantidade
e
variedade de droga apreendida,
destinada ao comércio local
,
e em razão da
gravidade do
delito praticado, qual seja, tráfico de importante quantidade/
variedade de
drogas em associação
.

Ao contrário do que fora afirmado pelos impetrantes, tais considerações demonstram-se suficientes para manutenção da prisão preventiva, conforme inúmeras vezes manifestado pelo Colendo STJ, como aqui está:

[...] São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. O registro de ato infracional praticado pelo agente, inclusive com a notícia de aplicação de medida socioeducativa, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. [...]
(STJ, AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Ressalto, por relevante que se perfaz, que realmente existem os indícios de autoria, e posteriores questionamentos quanto a autoria – ou, alternativamente, quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado -, deverão ser deduzidos e deslindados em tempo oportuno, após a instrução criminal, não havendo como empregar ampla dilação probatória em sede de Habeas Corpus.

Consigno que “a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
2
”.

E ainda registro, conforme já manifestado inúmeras vezes pelas Cortes de Superposição, que “
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.
3

Por fim, no que se refere ao pedido de prisão domiciliar, sabemos que, em que pese o Supremo Tribunal Federal, no HC nº 143.641/SP, tenha estabelecido como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos de mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a Corte Suprema também norteou a possibilidade de indeferimento do benefício nos casos de:
(i)
crimes praticados mediante violência ou grave ameaça (art. 318-A, inciso I, do CPP);
(ii)
contra seus descendentes (art. 318-A, inciso II, do CPP);
(iii)
em outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado.

In casu
, estando presentes os requisitos necessários para manutenção da custódia cautelar, a concessão da prisão domiciliar dependeria de prova inconteste de que a genitora, ora paciente, seria imprescindível para prover os cuidados necessários de sua filha, panorama não comprovado nos autos com a clareza que se requer.
A
uma
pelo fato de que a própria paciente destacou na esfera policial que reside com seus pais e irmão;
a duas
pelo fato de a mesma destacar que sua filha estava sob os cuidados de seu irmão;
a três
pelo fato de que, tendo a paciente declarado que trabalha como diarista, e, não se encontrando em sua atividade laboral, fora flagrada em situação que denota a prática do tráfico de drogas em associação, afere-se, à primeira vista, que não é a mesma que direciona o tempo necessário para implementar os cuidados necessários em favor de sua filha menor.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA e é como me manifesto
.

1

LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação “per relationem”, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, às informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes. (RHC 117988, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014).

2
STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

3
STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO - JULGAMENTO: 05/11/2009 - RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ.

Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Acompanho o relator.

Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS -
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA
COM JURIDICIDADE – FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM – PRISÃO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INCONTESTE DO DIREITO POSTULADO – ORDEM DENEGADA.

1.
Afere-se dos autos que a paciente fora presa em flagrante pelo fato de que no dia 05/01/2022, após abordagem efetivada por policiais militares, a mesma fora detida com uma sacola contendo vasta quantidade e variedade de drogas (91 pinos de cocaína, 52 pedras de crack, 48 buchas de maconha), 05 rádios comunicadores, 01 (uma) base de carregador de rádio e 01 (um) celular. Dos outros indivíduos que estavam no local, três se evadiram e outros dois não assumiram a propriedade da droga.

2.
Tendo a derradeira decisão de indeferimento do pedido de liberdade, prolatada pelo juízo originário, se referido às razões de decidir expostas quando da análise do pleito em sede de audiência de custódia, demonstrava-se necessária a juntada da decisão preambular exarada para uma análise ainda mais pontual de todos os pleitos formulados, e como sabemos:
"O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
" (STJ - HC Nº 81.634/PA - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma).

3.
Verificada a utilização da técnica de fundamentação

per relationem
,

pelo juízo antecedente, no que se refere ao pedido de revogação da prisão preventiva, constata-se que a derradeira decisão exarada na origem não se projetou de forma carente de fundamentação, na medida em que fora estruturada com base em elementos concretos já analisados nos autos, destacando-se, ainda com base no caso apreciado, os indícios de autoria e materialidade, a inexistência de excesso de prazo, e que a custódia cautelar se demonstra necessária para fins de garantia da ordem pública, tudo em razão de outro registro criminal apurado em face da paciente; em razão da grande quantidade e variedade de droga apreendida, destinada ao comércio local, e em razão da gravidade do delito praticado, qual seja, tráfico de importante quantidade/variedade de drogas em associação.

3.1.
Ao contrário do que fora afirmado pelos impetrantes, tais considerações demonstram-se suficientes para manutenção da prisão preventiva, conforme inúmeras vezes manifestado pelo Colendo STJ,
verbi gratia
, o julgamento do

AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

4.
Ressalta-se, por relevante que se perfaz, que realmente existem os indícios de autoria, e posteriores questionamentos quanto a autoria – ou, alternativamente, quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado -, deverão ser deduzidos e deslindados em tempo oportuno, após a instrução criminal, não havendo como empregar ampla dilação probatória em sede de Habeas Corpus.

5.
“A
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
” (STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011).

“A
s condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrem
a
”.

STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO - JULGAMENTO: 05/11/2009 - RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ.

6.
No que se refere ao pedido de prisão domiciliar, sabemos que, em que pese o Supremo Tribunal Federal, no HC nº 143.641/SP, tenha estabelecido como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos de mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a Corte Suprema também norteou a possibilidade de indeferimento do benefício nos casos de:
(i)
crimes praticados mediante violência ou grave ameaça (art. 318-A, inciso I, do CPP);
(ii)
contra seus descendentes (art. 318-A, inciso II, do CPP);
(iii)
em
outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado.

In casu
, estando presentes os requisitos necessários para manutenção da custódia cautelar, a concessão da prisão domiciliar dependeria de prova inconteste de que a genitora, ora paciente, seria imprescindível para prover os cuidados necessários de sua filha, panorama não comprovado nos autos com a clareza que se requer.

A
uma
pelo fato de que a própria paciente destacou na esfera policial que reside com seus pais e irmão;
a duas
pelo fato de a mesma destacar que sua filha estava sob os cuidados de seu irmão;
a três
pelo fato de que, tendo a paciente declarado que trabalha como diarista, e, não se encontrando em sua atividade laboral, fora flagrada em situação que denota a prática do tráfico de drogas em associação, afere-se, à primeira vista, que não é a mesma que direciona o tempo necessário para implementar os cuidados necessários em favor de sua filha menor.

7.
Ordem denegada. Unânime
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por negar a ordem almejada, nos termos do voto do relator.